Tribunal: TJDFT
Processo: 0747188-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990, ARTIGO 20. AQUISIÇÃO DE PACOTE FLEXÍVEL DE VIAGENS. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os autos originários versam sobre a pretensão de restituição dos valores pagos pelos agravantes na aquisição de pacote de viagens flexível, em razão de supostos vícios de qualidade nos serviços prestados pela empresa agravada, concernentes à ausência de agendamento das datas das viagens sujeitas à disponibilidade promocional.
II. Ocorre que, apesar de a prova documental produzida revelar que os recorrentes teriam postulado o cancelamento dos pacotes turísticos, o regramento dos serviços adquiridos permite inferir a existência de flexibilidade em relação às datas contratadas e de prazo dilatado para cumprimento da obrigação pela recorrida.
III. Assim, no atual estágio processual, não é possível constatar os referidos vícios alegados pelos agravantes, o que faz com que exsurja a necessidade de dilação probatória após exame detido da avença celebrada entre as partes.
IV. Ademais, embora tenham sido divulgadas notícias acerca da delicada situação empresarial vivenciada pela empresa agravada, não desponta comprovação de que futura execução contratual tornar-se-ia ineficaz.
V. Recurso conhecido e desprovido.